Tribunal: STF
Processo: HC 225799
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, III, DA LEI Nº 8.137/90. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp nº 1.856.934, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INVIABILIDADE. RECORRENTE QUE NÃO POSSUÍA A IDADE DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA. LAPSO PRESCRICIONAL NÃO ULTRAPASSADO. ARGUIÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENA CARCERÁRIA DEFINITIVA DISPOSTA EM 2 ANOS DE RECLUSÃO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LAPSO NÃO SUPERIOR A 4 ANOS DESDE A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A CONDENAÇÃO, DATADO DE 15/5/2019. 



    1. Consta dos autos que o acórdão confirmatório da condenação data de 15/5/2019 (fl. 1.090). 



    2. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, haja vista, nos termos da atual jurisprudência desta Corte, que passou a acompanhar o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o acórdão confirmatório da condenação também interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva (AgRg na PET no AREsp n. 1.892.785/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/6/2022). 



    3. Este Superior Tribunal, no REsp n. 1.920.091/RJ, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe 22/8/2022, consignou que o acórdão confirmatório de sentença condenatória constitui marco interruptivo do lapso prescricional (AgRg no RHC n. 136.805/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 6/10/2022). 



    4. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 1º, III, da Lei nº 8.137/90.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve integralmente a sentença.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça, apenas para “determinar a execução da pena restritiva de direitos após o trânsito em julgado da condenação”.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    Afirma que “o paciente já conta 70 anos de idade, na medida em que nascido em 18.7.1948, sendo-lhe de direito a redução do prazo prescricional pela metade, a teor do que disposto no artigo 115 do Código Penal. Dessa forma, a despeito da orientação adotada pela Corte a quo, entendemos que o lapso prescricional de dois anos se encontra ultrapassado, seja em relação ao período compreendido entre a data de exclusão do programa de parcelamento de débitos (9.11.2013) – com o consequente prosseguimento da ação penal – e a data da publicação da sentença (23.5.2017), seja no que tange ao périplo que respeita à referida data de publicação da sentença (23.5.2017) e o presente momento”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva entre a publicação da sentença e a publicação dó acórdão, pugnando, ainda, pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Com efeito, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, haja vista, nos termos da atual jurisprudência desta Corte, que passou a acompanhar o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o acórdão confirmatório da condenação também interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva (AgRg na PET no AREsp n. 1.892.785/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/6/2022 – grifo nosso). [...]” 



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo da prescrição. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. 1. Ato coator parametrizado com a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no sentido de que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020). 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.513-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.  (HC 200.748-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/8/2021)



    HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (HC 176.743, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/9/2020)



    Ademais, no que tange à alegação de “o paciente já conta 70 anos de idade, na medida em que nascido em 18.7.1948, sendo-lhe de direito a redução do prazo prescricional pela metade”, cumpre registrar que, consoante apontado pelo Tribunal a quo em decisão monocrática, “a atenuante de senilidade só será aplicada ao agente que contar com 70 anos na data da sentença condenatória, e, não, na data da confirmação em grau de recurso”. Deveras, a decisão da Corte Superior não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, in verbis:  



      AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. BENEFÍCIO ETÁRIO: INAPLICABILIDADE. 1. Para fins de redução do prazo prescricional, observado o art. 115 do Código Penal, considera-se a idade do agente no momento da sentença condenatória. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 194.588-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 31/5/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Pretendido reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração. Não exaurimento da instância antecedente. Paciente que completou 70 anos de idade após a data da sentença condenatória. Inaplicabilidade do art. 115 do Código Penal. Incidência do prazo prescricional mitigado somente àquele que seja maior de 70 anos na data de prolação do primeiro édito de cunho condenatório. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 2. Conforme o firme entendimento do STF, “a prescrição não se reduz à metade quando o agente completa 70 anos de idade após a data da sentença condenatória” (HC nº 199.025/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/21). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 209.125-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/4/2022)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO . PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. ART. 115, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]a redução do prazo prescricional, considera-se a idade do agente no momento da sentença condenatória – artigo 115 do Código Penal” (HC 198.856, Rel. Min. Marco Aurélio). Esse entendimento se aplica, ainda que pendente julgamento de eventuais embargos de declaração opostos. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 203.018-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/9/2021)  



    Por fim, cumpre registrar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente